Tribunal: STF
Processo: RHC 50208
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-01
Data de publicação: 1972-09-01

Ementa:
1. DESCREVENDO FATOS QUE, ABSTRATAMENTE CONSIDERADOS, CONSTITUEM
CRIME, E DEMONSTRANDO QUE TAIS FATOS AUTORIZAM O JUÍZO DE QUE SÃO
CRIMINOSOS, A DENUNCIA, ELA MESMA, COM ESSE CONTEUDO, CONSTITUI
JUSTA CAUSA PARA A COAÇÃO QUE O MP IMPÕE AO ACUSADO.
2. SE HÁ TÃO-SÓ "QUAESTIO FACTI", E NÃO "QUAESTIO IURIS", E SE A
FIGURA INDICADA PELA DENUNCIA INTEGRA O SUPORTE FACTICO DE ALGUMA
REGRA JURÍDICA, DE CUJA INFRAÇÃO RESULTA COERCIBILIDADE DO ACUSADO,
NÃO HÁ PENSAR-SE EM DEFERIMENTO DE HC COM BASE NO ART. 648, I, DO
CPP (PONTES DE MIRANDA).